Tribunal: TJDFT
Processo: 0706215-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CASO CONCRETO. EXCEPCIONALIDADE. CABIMENTO. DISTINGUISHING EM RELAÇÃO AO TEMA 1076/STJ. PROPORCIONALIDADE E RAZOABLIDADE. PRECEDENTES DO STF E DO TJDFT. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A Corte Especial do col. STJ, no julgamento do Tema 1.076, firmou a tese de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa é admitida “quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.
2. Por sua vez, sob o rito do julgamento dos recursos repetitivos, a Corte Especial do STJ firmou as seguintes teses jurídicas: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo" (Tema 1076).
3. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça, alinhada com reiterado entendimento do STF, em prestígio dos igualmente relevantes vetores constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, vem fazendo ressalvas para afastar eventuais discrepâncias na literal aplicação da disciplina do § 2o do art. 85 do CPC decorrente da incidência de tese firmada pelo STJ (Tema 1076) sem análise das peculiaridades do caso concreto. Mediante adequada distinção, permite-se que os honorários advocatícios de sucumbência sejam fixados por critérios de equidade em situações excepcionais, em que o arbitramento pela regra ordinária alcance valores irrazoáveis em manifesto descompasso com o trabalho efetivamente realizado pelo advogado vencedor.
4. Sem desprezar o sentido atribuído pelo STJ ao art. 85, §§ 2° e 8°, do CPC, mas também considerando a interpretação que vem sendo utilizada pelo STF de acordo com o texto constitucional, e em caso análogo julgado recentemente (citado abaixo); no caso concreto, a fixação dos honorários deve ser efetuada mediante excepcional apreciação equitativa, assegurando que o trabalho do advogado vencedor seja remunerado condignamente face às peculiaridades verificadas e impedindo estipulação em valor excessivo e despido de sua real finalidade, atendendo-se ainda os requisitos elencados nos incisos do §2o do mesmo dispositivo legal.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.